Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718688-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVAN DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: BANCO INTER SA, NU PAGAMENTOS S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, DISTRITO FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Banco Inter S.A., Nu Pagamentos S.A., BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., Banco Pan S.A., Banco C6 Consignado S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., Caixa Econômica Federal e Distrito Federal para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator